Tribunal: TJDFT
Processo: 0745269-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por perdas e danos, na qual o embargante alegava inadimplemento contratual em compra e venda de quotas sociais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ao não analisar a alegação de nulidade da sentença por suposta decisão citra petita, diante da ausência de manifestação sobre o pedido de disponibilização de demonstrativos financeiros da empresa e indenização por lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria controvertida, esclarecendo que a suspensão judicial do crédito cedido no distrato não configura inadimplemento e não autoriza o restabelecimento das obrigações contratuais originárias.
5. A ausência de menção expressa a todos os argumentos do embargante não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada for suficiente para decidir a lide, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. O mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento não justifica o acolhimento dos embargos, especialmente quando a decisão embargada se fundamenta em legislação e jurisprudência aplicáveis ao caso concreto.
7. O prequestionamento fica atendido com a interposição dos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se destinam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. O dever de fundamentação exige que a decisão judicial apresente razões suficientes para justificar a conclusão adotada, sem obrigatoriedade de resposta expressa a todos os argumentos das partes, desde que os argumentos sejam incompatíveis com a conclusão ou incapazes de modificá-la.
3. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar fundados em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 1.022, I e II; e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/06/2016, DJe-171; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08/06/2016, DJe 15/06/2016; TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07/06/2023, DJe 22/06/2023; TJDFT, Acórdão 1626663, 07204182720208070007, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 05/10/2022, DJe 21/10/2022.